Tribunal: STF
Processo: ARE 1415532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DAAPELAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR: PARTE APELANTE SEM ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SANAR O DEFEITO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 76, §2º, INCISO I, DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REMESSA NECESSÁRIA: PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PROMOÇÃO SOMENTE ACONTECE MEDIANTE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO LOCAL INERTE QUANTO À REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO. NÃO OBSTACULARIZAÇÃO DO DIREITO AUTORAL.PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Registre-se, por salutar, que a Lei Municipal nº 180/2009 revogou a Lei Municipal nº 55/2001. Essa última estabelecia no seu artigo 7º, § 2º, o exercício efetivo mínimo de 03 (três) anos para a promoção funcional.



    O Estatuto dos Servidores do Município de Itajá/RN (Lei nº 53/2001), contém previsão no mesmo sentido daquela estampada no artigo 7º, § 2º, da lei Municipal n. 55/2001, ou seja, 03 (três) anos de efetivo exercício para alcançar promoção na carreira, o que restou obedecido pela autora, que está no serviço público local há mais de 17 (dezessete) anos.



    Estabelece, ainda, o parágrafo único do artigo 11 da Lei n.º 180/2009, que para conseguir a promoção o professor deverá se submeter à avaliação.



    Acontece, porém, que a Administração local encontra-se em verdadeira omissão quanto à realização da avaliação necessária à promoção prevista em lei. Sendo direito do servidor a promoção funcional e dever da municipalidade a constituição de Comissão Avaliadora, a ponderação de interesses indica que o autor não pode ser tolhido do direito à promoção funcional em razão da inércia do Poder Público local.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente